Tribunal: TJSP
Processo: 1003123-06.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor mediante financiamento bancário. Utilitário com 10 anos de uso. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pelo autor que eram passíveis de constatação mediante mero exame, tanto que foram detectados assim que chegou em casa. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Improcedência da ação que

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor mediante financiamento bancário. Utilitário com 10 anos de uso. Quadro que desautorizava esperar estar o bem como se novo fosse. Problemas noticiados pelo autor que eram passíveis de constatação mediante mero exame, tanto que foram detectados assim que chegou em casa. Inaplicabilidade, por isso, do regime legal acerca do vício oculto. Improcedência da ação que se impunha. Apelação improvida.